Tribunal: STF
Processo: RE 1491501
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (eDOC 7):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, NO SENTIDO DE QUE A MEDIDA FIGURA COMO UMA TUTELA DE EVIDÊNCIA E DISPENSA A COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA (RESP N. 1.366.712). TESE REJEITADA POR ENTENDER QUE A INDISPONIBILIDADE DE BENS SE CARACTERIZA COMO UMA TUTELA DE URGÊNCIA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO NÃO SÓ DO FUMUS BONI JURIS, MAS TAMBÉM DA DILAPIDAÇÃO, ONERAÇÃO OU ALIENAÇÃO DOS BENS, PARA SER DECRETADA. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. "



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, LIV, LV, LVII, e 37, §4º da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais (eDOC 13), sustenta-se que a decretação de indisponibilidade de bens e a presunção do periculum in mora pretendida conferem maior sucesso ao ressarcimento buscado. 



    Aduz-se que, ao contrário do decidido pelo Tribunal de origem, não se deve condicionar o decreto de indisponibilidade de bens à demonstração de dilapidação patrimonial. 



    Inicialmente, o apelo extremo havia sido inadmitido na origem à consideração de tratar-se de matéria infraconstitucional (eDOC 18). Contudo, em juízo de retratação, a 2ª Vice-Presidência do TJSC admitiu o recurso extraordinário (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007 e, ainda:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Oficial da Polícia Militar. Conselho de Justificação. Suspensão do processo administrativo disciplinar até que se possa fazer presente o interessado. 4. Mandado de segurança que determina sobrestamento do trâmite processual. Ausência de decisão definitiva de causa. Súmula 735. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (...).” 



    (ARE 1.095.805-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10.05.2018, grifei)



    “I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. 



    (RE 1.077.755-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.04..2018, grifei)



    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado pela via extraordinária foi proferido incidentalmente em ação de improbidade administrativa com tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em que se deu provimento ao agravo de instrumento dos particulares para reformar decisão interlocutória do juízo de primeiro grau que havia decretado medidas cautelares, dentre elas a indisponibilidade de bens. 



    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se a Súmula 735 do STF. 



    A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 



    1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1455963 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01-03-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente